Tribunal: STF
Processo: ARE 1383466
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. CESSÃO DE ARMA DE FOGO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMO EM PECÚNIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORÇÃO. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    1. Não há que se falar em absolvição se a prova dos autos não deixa dúvidas de que o réu, que era policialcivil do Distrito Federal na data do fato, cedeu a arma de fogo da corporação a terceira pessoa, comogarantia de um empréstimo em dinheiro, conduta que configura o delito tipificado no artigo 14, caput, daLei nº. 10.826/2003.



    2. A alegação do réu de que simplesmente esqueceu sua arma na casa do corréu não se sustenta. Os policiaisouvidos em Juízo confirmaram que o réu, durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão em suaresidência, quando questionado sobre a sua arma de fogo funcional, admitiu que fez um empréstimo com ocorréu e com ele deixou a referida arma de fogo.



    3. A versão dos policiais foi corroborada por trechos de diálogos interceptados em escuta telefônicajudicialmente autorizada, revelando que o recorrente tinha a intenção de deixar sua arma de fogo comogarantia de empréstimo, uma vez que estaria passando por dificuldades financeiras.



    4. Apresentando-se desproporcional a fixação da pena pecuniária, impõe-se a redução.



    5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a sentença que condenou o apelante nas sançõesdo artigo 14, caput, da Lei nº 10.826/2003 e a pena privativa de liberdade em 02 (dois) anos e 10 (dez)meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, reduzir a pena pecuniária de 20 (vinte) para 14 (quatorze)dias-multa, fixado cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo vigente na data do fato



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    A Defesa sustenta que a prova dos autos é insuficiente para a condenação, existindo dúvidas quanto à prática do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo recorrente.



    Em que pesem as argumentações apresentadas, não merece prosperar o pedido de absolvição.



    (...)



    A versão do recorrente, todavia, está em descompasso com o forte conjunto probatório indicando que o recorrente cedeu a arma para o corréu Adailton como garantia de um empréstimo.



    (...)



    No caso dos autos, além de não existir descompasso entre os depoimentos dos policiais, trechos da escuta telefônica autorizada pela 2ª Vara de Entorpecentes do Distrito Federal já trazia indícios sobre a prática do delito de porte ilegal de arma de fogo por parte do recorrente, o que foi confirmado no dia do cumprimento da busca e apreensão, com a localização da arma em poder de terceira pessoa.



    Como bem observado pelo magistrado sentenciante, os diálogos não parecem se referir especificamente ao empréstimo da arma apurado nos autos, mas demonstra a intenção do recorrente de assim agir. Os indícios colhidos na interceptação telefônica, o fato de a arma de fogo efetivamente ter sido encontrada com terceira pessoa, tendo o réu admitido para os policiais que a deixou com Adailton como garantia de um empréstimo,configuram prova suficiente para o acolhimento da tese acusatória, restando comprovada a prática do crime de porte ilegal de arma de fogo."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ARTIGO 12 DA LEI 10.826/2003. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. PRECEDENTES. TIPIFICAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO”. (RE 1219235/RS – AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/9/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente